Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0725223-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHOPEE LTDA RECORRIDO: MARCELO LUIZ FIDELES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para “a) condenar a parte ré a disponibilizar ao consumidor a compra da smart tv LCD LED LG, 4K UHD, THINQ BLUTOOTH, 3HDMI,, pelo valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), já incluso o frete, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença; e b) entregar ao autor, em sua residência, endereço constante na inicial, no prazo de 10 (dez) dias após o pagamento, a smart tv indicada no item a, sob pena de multa que fixo no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), até o valor máximo de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), limite este já pré-fixado como parâmetro para eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos". A recorrente requer que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Preclusa a decisão, retornem os autos. Intimem-se Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito